Tribunal: TJES
Processo: 5003058-63.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003058-63.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGROPECUARIA CANTO DA ROCA LTDA
RECORRIDO: EDIMARA MORAIS FONSECA AMARO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003058-63.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
AGROPECUARIA CANTO DA ROCA LTDA.

RECORRIDO
:
EDMIRA MORAIS FONSECA AMARO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO. NOTA FISCAL E BOLETO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA (CANHOTO ASSINADO). ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora alega ser credora da quantia de R$14.500,00, referente à venda de mercadorias/produtos à requerida, consubstanciada em nota fiscal e boletos, sem que houvesse o respectivo pagamento nas datas aprazadas.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora. Sustenta, em síntese, que a revelia deve induzir à procedência do pedido, que as notas fiscais possuem fé pública e presunção de veracidade, e que caberia à ré desconstituir tal prova. Alega ainda que tentou contato via WhatsApp e que a decisão viola a boa-fé objetiva. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento.

4. A decretação da revelia, prevista no art. 20 da Lei 9.099/95, gera presunção apenas relativa (
juris tantum
) de veracidade dos fatos alegados, não dispensando a parte autora de apresentar prova mínima constitutiva de seu direito. Na ação de cobrança lastreada em notas fiscais, é imprescindível a demonstração da efetiva entrega das mercadorias ou da prestação do serviço, geralmente materializada pelo canhoto da nota devidamente assinado ou outro documento idôneo de recebimento.

5. No caso em tela, a recorrente limitou-se a juntar a nota fiscal e boletos bancários, que são documentos produzidos unilateralmente. Não há nos autos o "canhoto" de recebimento assinado pela recorrida, tampouco contrato formalizado ou prova robusta da entrega dos insumos. A simples emissão de nota fiscal, desacompanhada da prova da tradição (entrega do bem), não é suficiente para lastrear a condenação, mesmo diante da revelia, sob pena de chancelar cobranças infundadas baseadas apenas na emissão de documentos fiscais pelo suposto credor. A menção a prints de WhatsApp e testemunhas feita no recurso não se sustenta, pois, conforme consignado na sentença, tais provas não foram produzidas ou apresentadas de forma hábil durante a instrução processual, operando-se a preclusão. Correta, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido por falta de provas (Art. 373, I, CPC).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a gratuidade de justiça ora deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)